Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATO DO SERVIÇO (ACIDENTE DE CONSUMO). PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DENTÁRIA. PERFURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO REQUERIDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. CONCEITO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. MAJORAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e patrimônio do consumidor. A questão referente à falha na prestação de serviços que causa, em tese, danos à integridade do paciente durante a realização de procedimento envolve análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.
3. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
4. Na hipótese, a indenização requerida pela consumidora não guarda relação com o evento danoso. A ausência do nexo causal afasta o dever de indenizar, no ponto.
5. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor –afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. A dor ou afetação do estado anímico é, juridicamente, a própria ofensa ao direito à integridade psíquica - espécie de direito da personalidade. É variável de pessoa para pessoa.
6. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do "homem médio" é útil para analise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do Código de Processo Civil oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: "O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece ”.
7. Houve violação ao direito à integridade física e psíquica da consumidora, que teve de se submeter a diversos procedimentos para corrigir a perfuração no seu seio maxilar.
8. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valornão pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
9. A compensação fixada pelo juízo é incompatível com a extensão do dano e com as consequências do ato. Houve afetação dos direitos da personalidade da consumidora por longo lapso temporal. O acidente de consumo afetou dois direitos da personalidade da autora: sua integridade física e psicológica da autora. A compensação fixada pelo juízo é incompatível com a extensão do dano e com as consequências do ato. A majoração da compensação ao patamar de R$ 10.000,00 é cabível.
10. Recurso conhecido e provido parcialmente.